Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ACERVO FIRME E COESO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PRESERVADA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Impossível a absolvição do réu quando a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal praticada no âmbito doméstico e coação no curso do processo ficaram devidamente comprovadas pelas firmes declarações da vítima, prestadas na Delegacia e em Juízo, corroborada por laudo pericial.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, suas declarações são confirmadas por outros meios de prova e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade porque o réu fez uso de um facão para causar as lesões na vítima, somente não causando maiores consequências por ter utilizado o lado não cortante e ter sido contido por terceiros, o que demonstra maior intensidade do dolo.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”, reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII - Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de detenção ou reclusão, a análise negativa de circunstâncias judiciais, determina o regime semiaberto para o início da expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “c” c/c § 3o, do CP.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.